Tribunal: TJMT
Processo: 1044238-49.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044238-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA - CNPJ: 15.811.119/0001-11 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA - CPF: 314.060.921-34 (APELADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), DOUGLAS ANSELMO DE LIMA FARIA - CPF: 010.281.751-08 (APELADO), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (APELADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (APELADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), DANIELLE JUVELA - CPF: 383.906.138-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONSIGNAÇÃO PARCIAL DOS ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO.

ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de imóvel objeto de contrato de locação, celebrado entre a autora e os réus, destinado à instalação de infraestruturas de telecomunicações.

2. A autora alega que os réus impediram seu acesso ao imóvel, configurando esbulho, apesar de os alugueis terem sido pagos por consignação.

3. A questão consiste em saber se o inadimplemento parcial dos aluguéis, comprovado em processo conexo, justifica a manutenção do esbulho possessório e a reintegração da posse à autora.

4. Restou comprovado que a consignação dos aluguéis foi parcial, não abrangendo todas as obrigações locatícias devidas, configurando a mora do locatário.

5. A mora do locatário justifica o reconhecimento da posse injusta, especialmente após a rescisão do contrato de locação por decisão judicial.

6. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: "
O inadimplemento parcial de obrigações locatícias configura mora e justifica a reintegração de posse ao locador."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IHS Brasil – Cessão de Infraestruturas S.A Faria
, contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos

autos
da ação de reintegração de posse proposta em face de

Joanir Barbosa Lima Faria e outros,
que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que realizou o pagamento mensal dos encargos locatícios, incluindo os reajustes anuais devidos, conforme as bases contratuais estabelecidas entre as partes, não se encontrando em mora. Ademais, sustenta que, tratando-se de prestações sucessivas, eventual controvérsia acerca da ausência de depósito durante o curso da ação poderia ter sido verificada por meio de extrato da conta judicial vinculada à ação de consignação em pagamento.

Afirma ainda que não se sustenta a alegação de posse injusta com fundamento no inadimplemento pela apelante, uma vez que as prestações contratuais referentes ao aluguel foram devidamente quitadas, e, em virtude da ausência de mora, deve ser afastada a caracterização de esbulho possessório.

Forte em tais argumentos
requer o provimento do recurso, visando à reintegração da apelante na posse do imóvel locado.

Contrarrazões no id n. 238439258, pelo desprovimento do apelo.

É

o relatório.

Cuiabá 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse proposta por
IHS Brasil – Cessão de Infraestruturas S.A,
em desfavor de
Joanir Barbosa Lima de Faria e Outros
, visando a proteção possessória do imóvel localizado na Av. Gonçalo Antunes de Barros, n. 1.391, Loteamento Parque Residencial Dom Bosco, objeto de contrato de locação.

Consta na petição inicial que, em 2013, foi celebrado contrato de locação com o Sr. Hítrio Reis e sua esposa, Joanir de Faria, referente a uma área de 130 m2, com prazo de 10 (dez) anos, destinada à instalação e operação de infraestruturas de telecomunicações. Narra ainda que, apesar da adimplência quanto ao pagamento dos aluguéis, consignados em juízo, o acesso ao imóvel tem sido indevidamente impedido pelos réus, configurando esbulho possessório.

No curso da demanda, com a apresentação de contestação e réplica, sobreveio sentença de mérito, julgando improcedente o pedido inicial. Inconformada, a autora, ora apelante, alega que não há posse injusta em razão de inadimplemento, visto que as prestações locatícias foram devidamente quitadas por meio de consignação em juízo, e, diante da inexistência de mora, não se configura o esbulho possessório.

Todavia, os argumentos da apelante não merecem prosperar, uma vez que, conforme verificado nos autos do processo conexo (ação de consignação em pagamento n. 1034969-83.2021.8.11.0041), restou comprovado o inadimplemento quanto aos aluguéis, já que a autora apenas comprovou o depósito referente aos meses de junho/2021 a novembro/2021 e de fevereiro/2022 a maio/2022.

Assim, os valores depositados são insuficientes para a quitação integral da dívida, permanecendo pendente o pagamento dos alugueres dos meses subsequentes. O depósito parcial das obrigações locatícias, portanto, não descaracteriza a mora, tornando injusta a posse do locatário sobre o imóvel, especialmente diante da rescisão judicial do contrato de locação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERDITO PROIBITÓRIO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. INADIMPLEMENTO E ABANDONO. DESPEJO DETERMINADO EM PROCESSO CONEXO. DECISÕES QUE NÃO PODE CONFLITAR. POSSE DA PARTE AUTORA QUE SE TORNA INJUSTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
. POSSE INDIRETA QUE PRESERVA A POSSE DOS ARRENDANTES. DIREITO DE PURGAR A MORA PRESERVADO EM INTERPELAÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ABANDONO NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Agravados que têm a posse de forma indireta, pois a direta seria exercida pela agravante, por meio do contrato. Sobrevindo inadimplemento contratual, aquele que tem a posse indireta pode reavê-la.

2- Agravante tinha liminar a seu favor, mas se tornou inadimplente com o contrato e abandonou o imóvel, o que, nos termos do Decreto nº 59.566/66, que regulamenta a Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), art. 32, autoriza a concessão do despejo

3- Na ação de despejo, correlata, decidiu-se em sintonia com o presente, no sentido de despejar em tutela antecipada a agravante. Direito de purgar a mora preservado em interpelação judicial
.” ( RAI n.

1026084-38.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, J. 18.12.23 - negritei )

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDA – NÃO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E TAXA DE CONDOMÍNIO – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MORA COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVAS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se as provas dos autos (instrumento particular de contrato de compra e venda e cessão de direitos), incluindo as notificações extrajudiciais e email da Instituição Financeira, dão conta de que a requerida se encontra inadimplente, tal circunstância transforma a posse direta exercida em injusta. Assim, o deferimento da liminar de reintegração na posse do imóvel é medida que se impõe, para que maiores danos sejam evitados aos autores”
.-( RAC n.

1016570-61.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Das. Marilsen Andrade Addario,

J. 30.09.23 - negritei)

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024